Tribunal: TCU
Processo: 008.996/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor do Sr. Genésio Almeida Vinente, em virtude da habilitação e concessão irregular do benefício previdenciário NB 88/535.223.596-0, de titularidade do segurado José Bernaldo Fonseca, em desobediência aos critérios da Lei Orgânica da Assistência Social (Loas).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor do Sr. Genésio Almeida Vinente, em virtude da habilitação e concessão irregular do benefício previdenciário NB 88/535.223.596-0, de titularidade do segurado José Bernaldo Fonseca, em desobediência aos critérios da Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) (Lei no 8.742/1993). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o responsável Genésio Almeida Vinente, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei no 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável Genésio Almeida Vinente, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do INSS, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Débitos relacionados ao responsável Genésio Almeida Vinente (CPF: XXX.099.802-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/6/2009 217,00 3/6/2009 465,00 1/7/2009 465,00 3/8/2009 465,00 1/9/2009 465,00 1/10/2009 465,00 3/11/2009 465,00 1/12/2009 465,00 6/1/2010 465,00 1/2/2010 510,00 1/3/2010 510,00 1/4/2010 510,00 3/5/2010 510,00 1/6/2010 510,00 19/7/2010 510,00 3/8/2010 510,00 1/9/2010 510,00 1/10/2010 510,00 1/11/2010 510,00 1/12/2010 510,00 3/1/2011 510,00 2/2/2011 540,00 3/3/2011 540,00 4/4/2011 545,00 2/5/2011 545,00 1/6/2011 545,00 1/7/2011 545,00 4/8/2011 545,00 2/9/2011 545,00 3/10/2011 545,00 1/11/2011 545,00 5/12/2011 545,00 3/1/2012 545,00 1/2/2012 622,00 2/3/2012 622,00 2/4/2012 622,00 2/5/2012 622,00 1/6/2012 622,00 3/7/2012 622,00 2/8/2012 622,00 14/9/2012 622,00 2/10/2012 622,00 5/11/2012 622,00 4/12/2012 622,00 3/1/2013 622,00 1/2/2013 678,00 1/3/2013 678,00 1/4/2013 678,00 2/5/2013 678,00 4/6/2013 678,00 2/7/2013 678,00 22/8/2013 678,00 2/9/2013 678,00 1/10/2013 678,00 1/11/2013 678,00 3/12/2013 678,00 3/1/2014 678,00 5/2/2014 724,00 6/3/2014 724,00 1/4/2014 724,00 2/5/2014 724,00 2/6/2014 724,00 2/7/2014 724,00 1/8/2014 724,00 1/9/2014 724,00 22/10/2014 724,00 5/11/2014 724,00 1/12/2014 724,00 2/1/2015 724,00 2/2/2015 788,00 2/3/2015 788,00 1/4/2015 788,00 4/5/2015 788,00 1/6/2015 788,00 1/7/2015 788,00 3/8/2015 788,00 4/9/2015 788,00 2/10/2015 788,00 3/11/2015 788,00 7/12/2015 788,00 4/1/2016 788,00 1/2/2016 880,00 1/3/2016 880,00 1/4/2016 880,00 2/5/2016 880,00 1/6/2016 880,00 1/7/2016 880,00 2/8/2016 880,00 2/9/2016 880,00 4/10/2016 880,00 9.3. aplicar ao responsável Genésio Almeida Vinente a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. informar à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, ao Instituto Nacional do Seguro Social, e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado do Amazonas que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Estado do Amazonas, para as providências que entender cabíveis.